Tribunal: TJDFT
Processo: 0724604-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEDA EM PISO ESCORREGADIO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO PRÉVIA. NEGLIGÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré objetiva a reforma da sentença de procedência do pedido que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos extrapatrimoniais, decorrentes de acidente sofrido pela parte autora nas dependências do restaurante/ré ao escorregar em área molhada.
2. Fatos relevantes. (i) Em 12.11.2022, a parte autora sofreu queda nas dependências do restaurante da parte ré, ao escorregar em líquido acumulado no piso, imediatamente após subir as escadas de acesso ao salão principal; (ii) a gerente do restaurante afirmou, em audiência, que recebeu aviso de cliente sobre sorvete derramado no local e que encaminhou funcionária para limpeza, mas o acidente ocorreu antes que ela chegasse; (iii) a parte autora declarou que nenhuma sinalização de piso escorregadio foi disponibilizada antes do acidente e que a placa apenas foi colocada após a queda, por ordem da gerente; (iv) a queda provocou lesão na perna direita da parte autora, com necessidade de imobilização, restrição de locomoção por treze dias e sessões de fisioterapia para reabilitação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu (ou não) o fato gerador de danos extrapatrimoniais reparáveis, em virtude de acidente de consumo ocorrido nas dependências da empresa ré/apelante, consistente na queda da parte autora/apelada em piso escorregadio não sinalizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os danos extrapatrimoniais estão concretamente configurados em razão da evidente falha na prestação do serviço pela parte apelante (não sinalização a tempo de modo de piso escorregadio - negligência), em virtude da frustração da legítima expectativa de segurança ao frequentar o estabelecimento comercial, especialmente por sofrer acidente (queda) evitável em ambiente destinado ao lazer em família, bem como pelos transtornos subsequentes relacionados à necessidade de atendimento médico, imobilização prolongada e fisioterapia reabilitadora (CC, arts. 12 e 186 c/c Lei no. 8.078/1990, art. 6o, inc. VI e art. 14, “caput”).
5. Danos imateriais fixados em R$ 5.000,00. Estimativa suficiente a compensar os dissabores experimentados (negligência), sem proporcionar enriquecimento indevido, além de sopesar as circunstâncias do fato (queda com lesão física temporária e necessidade de tratamento fisioterápico), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano, em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, 12, 113, 186 e 422; Lei n. 8.078/1990, 6o, inciso VI, e art. 14, “caput”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996234, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 20.05.2025.